Tribunal: TJMT
Processo: 1017337-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017337-07.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. LUIZ PIRES ROCHA
PACIENTE
ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1001103-77.2020.8.11.0087, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a impetração, narra o causídico que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 15/08/2020, quando uma equipe da Polícia Militar apreendeu em sua posse uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 3 (três) porções de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, pesando ao todo 1,6g, sendo que, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta inicialmente a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, porquanto afirma que meras considerações sobre a confissão do agente, assim como a gravidade em abstrato do crime, eventual clamor público e a suposta “afronta à sociedade e as autoridades policiais” não constituem argumentos aptos a fundamentar a prisão preventiva, cuja decisão estaria lastreada tão somente em expressões de efeito e conceitos jurídicos indeterminados, divorciados de qualquer argumento empírico assaz a demonstrar em que medida a liberdade do paciente ofertará riscos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Como segunda vertente, o impetrante ressalta a excepcionalidade da medida extremada e conclui que não se faz presente o requisito normativo do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis, principalmente diante da diminuta quantidade do narcótico apreendido e dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado, haja vista ser tecnicamente primário e não possuir qualquer outro registro criminal, tendo agido supostamente à conta de desespero frente à ausência de emprego fixo; fatos estes que, na intelecção do defensor, lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade.
Firme em tais premissas, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 54664968 ao ID 54664971.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao investigado encontra-se alicerçada em argumentos válidos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, do exame perfunctório do r. decreto de prisão preventiva, verifico que restou devidamente apontada a presença de prova da materialidade delitiva e indícios do possível envolvimento do paciente com a narcotraficância [fumus comissi delicti], consubstanciados, em especial, no laudo de constatação provisório, que descreve a apreensão de 3 (três) porções de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína (ID 54664971 - Pág. 22).
Quanto ao periculum libertatis, o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o increpado encontrava-se em gozo de liberdade provisória após ter sido preso por fato idêntico, o que está em consonância com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR, cuja redação prevê que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, revelam-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, de modo que não há como concluir de súbito que a decisão constritiva é carente de fundamentação ou mal motivada.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator